Tribunal: TJPA
Processo: 0012050-03.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012050-03.2019.8.14.0107

APELANTE: MARVERY HENRIQUE DA SILVA LIMA, EVANDRO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 157,
§2º, INCISO II C/C 69, TODOS DO CPB –
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PELA LEITURA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 204 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. Prejuízo concreto não
demonstrado. Preliminar rejeitada.
2)
MÉRITO.
2.1.
NEGATIVA DE AUTORIA COM RELAÇÃO AO CRIME COMETIDO CONTRA A VÍTIMA GENIVAL, VISANDO A RETIRADA DO CONCURSO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. Autoria e materialidade do crime de roubo majorado comprovada nos autos, corroborado pelo testemunho do policial militar que fora acionado pela vítima após a ocorrência do fato, bem como pelo
reconhecimento do ofendido, em sede de investigação policial, dos denunciados como autores do fato. Crimes que foram praticados em contextos fáticos diversos, com ações distintas, inexistindo unidade de desígnios nas ações, razão pela qual, deve ser mantida a incidência do concurso material de crimes, descrito no art. 69 do CPB.
2.2.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IMPROVIMENTO. Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARVERY HENRIQUE DA SILVA LIMA
e
EVANDRO JÚNIOR,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única

da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II,
na forma do art. 69, todos do CPB, cominando à
MARVERY HENRIQUE DA SILVA LIMA,
à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 16 (dezesseis) dias multa e
à
EVANDRO JÚNIOR,
à pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado, e mais 100 (cem) dias-multa
, fixando para ambos o valor do pena pecuniária em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, em sede preliminar, demandam os recorrentes a declaração de
nulidade da audiência de instrução pela leitura da denúncia para testemunha e vítima.
No mérito, pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas aptas a comprovação da autoria delitiva com relação à vítima Genival, argumentando que a sentença se embasou em reconhecimento fotográfico nulo, sem a observância do que dispõe o art. 226 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia,
verbis:

(...). Extrai-se do inquérito policial anexo que, entre os dias 20/11/2019

21/11/2019, nesta cidade de Dom Eliseu, os denunciados acima qualificados praticaram, em concurso material, 02 (dois) crimes de roubo, figurando como vítimas Antônio Carlos Martins dos Santos e Genival dos Santos Ferraz. Consta nos autos que, no dia 20/11/2019, por volta de 16h00, o ofendido Antônio Carlos Martins dos Santos estava trabalhando no estabelecimento comercial de nome denominado Farmácia Big Farma, situado na rua Norte Sul, Bairro Eldorado I, nessa cidade de Dom Eliseu/PA, quando o acusado Mavery Henrique chegou ao local e pediu um desodorante que estava no balcão, oportunidade em que o ofendido abaixou para pegar o produto solicitado. Por conseguinte, Marvery Henrique anunciou o assalto, portando um simulacro de arma de fogo, e subtraiu a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) pertencente ao caixa da Farmácia, R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) referentes aos serviços prestados como correspondente do Bradesco Expresso e 01 (um) celular LG A-270. Após cometerem o delito, os acusados empreenderam fuga. Consta ainda que, no dia 21/11/2019, por volta de 13h15min, os denunciados cometeram novo delito, desta vez contra a vítima Genival dos Santos Ferraz, que estava caminhando nas proximidade do Colégio Alberina Silvino da Cunha, nesta cidade de Dom Eliseu, quando os acusados se aproximaram na motocicleta Honda Titan, cor preta e o denunciado que estava na garupa desceu do veículo, portando um simulacro de arma de fogo, e subtraiu 01 (um) aparelho celular J5, Prime, cor preta e 01 (uma) carteira pertencente à Genival. Após isto, o acusado subiu na garupa da motocicleta, onde o seu comparsa lhe aguardava e os dois empreenderam fuga. Diante dos fatos, a vítima acionou a Polícia Militar, que imediatamente iniciou as diligências, e conseguiu capturar o acusado Marvery Henrique nas margens da Br010, na posse de 01 (um) celular Samsung A10, cor Azul; 01 (um) celular Samsung J5, cor preta; 01 (um) relógio dourado, marca vip e 01 (uma) motocicleta Fan 150, cor preta, motivo pelo qual foi encaminhado para Delegacia de Polícia para providências cabíveis. Nesta oportunidade, o denunciado Evandro conseguiu empreender fuga, de modo que as diligências e rondas continuaram. No dia 22/11/2019, por volta de 12h00min, nas margens da Br010, a guarnição logrou êxito em prender Evandro Junior, conforme Boletim de Ocorrência às fls.05 Perante a Autoridade Policial, os dois acusados confessaram a autoria dos dois delitos. Ademais as vítimas reconheceram os Evandro e Marvery Henrique, como sendo os autores dos delitos de roubo. Durante a apuração dos fatos, a Autoridade Policial constatou que a motocicleta utilizada nos delitos havia sido roubada da vítima Antônio de Sousa Silva Junior na cidade de Açailândia/MA, no dia 19/11/2019. Após isto, os acusados cometeram outro delito de roubo, desta vez na cidade de Itinga do Maranhão/MA, quando subtraíram 01 (um) celular da vítima Layane de Almeida, e por fim vieram para cidade de Dom Eliseu/PA, onde cometeram os dois crimes narrados nesta exordial. A materialidade e autoria estão comprovadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, pelo termo de exibição e apreensão, pelos autos de entrega, pelas fotografias, pelo auto de reconhecimento de pessoas, e pelo o que mais consta nos autos. Os denunciados estão incursos nas penas dos Art. 157, §2°, inciso II c/c Art. 69, ambos do CPB. (...).

Em razão dos fatos, os réus foram denunciados e, posteriormente, condenados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II c/c art. 69, todos do CPB, as penas descritas alhures.

Havendo questão preliminar, passo a analisá-la.

Demandam os recorrentes a declaração de nulidade da audiência de instrução pela leitura da denúncia para testemunhas e vítima
.

Sem razão a defesa.

In casu,
verifico que em sede da decisão combatida, o magistrado sentenciante já enfrentou de forma escorreita a presente questão, senão vejamos:

(...). Preliminar. A alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento não merece ser acolhida, posto que a leitura da denúncia às testemunhas não viola o art. 204, do CPP, sendo possível, inclusive, conforme determina o citado artigo, que as testemunhas façam breve consulta a apontamentos. (...).

Não obstante o esforço dos ora apelantes, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão combatida, uma vez que não há como concluir, como quer a defesa, que a simples leitura da inicial tenha maculado de qualquer forma os depoimentos prestados em juízo.

Trata-se de depoimento oral, espontâneo e autônomo em relação à inicial acusatória, bem como submetido ao contraditório: tanto defesa como acusação tiveram a possibilidade de questionar livremente a testemunha e a vítima em audiência, sendo que a leitura da exordial naquele ato não teve o condão de macular o procedimento, nem de infringir prejuízo à defesa dos acusados.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962)
. LEITURA
DA
DENÚNCIA
NA
AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A
leitura
da
denúncia
na
audiência
de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. 2. O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de
nulidade
de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.
3. (...). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 2265279 / PR, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/03/2023). Grifo nosso,

Outrossim, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese.

Pelos fundamentos expostos, rejeito a preliminar suscitada.

Não havendo mais questionamento preliminar, passo, nesse momento, a análise do mérito recursal.

Irresignados, os apelantes pugnam pela absolvição por insuficiência de provas aptas a comprovação da autoria delitiva com relação à vítima Genival, argumentando que a sentença se embasou em reconhecimento fotográfico nulo, sem a observância do que dispõe o art. 226 do CPP.

De plano, atesto que os pleitos não merecem guarida. Explico.

Em análise atenta dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado aos recorrentes foram amplamente demonstradas através do depoimento conciso e coerente da vítima Genival dos Santos Ferraz, em sede de investigação policial, corroborado pelas demais provas no curso da instrução processual, considerando que a supracitada vítima não restou ouvida em juízo face seu falecimento, bem como através dos testemunhos colhidos na fase inquisitiva, ratificados em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 16/07/2020
.

Na oportunidade,
O PM Edilson Santos Bezerra, informou perante o juízo, que foi acionado pelo senhor Genival informando que havia tido seu aparelho celular roubado pelos denunciados, ocasião em que apresentou o vídeo contendo as imagens do momento do crime.

Esclareceu que diante da denúncia, os policiais realizaram buscas e avistaram os denunciados na BR 010, tentando colocar a motocicleta dentro de uma van. Na ocasião, conseguiram prender Evandro Junior, enquanto Marvery conseguiu empreender fuga do local. Mencionou que em poder dos denunciados foram encontrados vários objetos frutos de roubos, além do simulacro de arma de fogo. Por fim, frisou que foi o senhor Genival que acionou a polícia militar, o qual também reconheceu os denunciados como autores do crime.

Como bem ponderou o magistrado singular na decisão combatida
“frisa-se o fato de que Genival veio a óbito recentemente, razão pela qual se impossibilitou sua oitiva perante o juízo, porém, vale lembrar que na fase inquisitorial, Genival relatou com riqueza de detalhes como se desenvolveu a dinâmica dos fatos, demonstrando credibilidade nas suas informações, além de o depoimento do PM Edilson Santos corroborar a veracidade do fato, já que os acusados foram abordados pela guarnição logo após o roubo dessa vítima, o que reforça ainda mais os indícios de autoria, pois presos logo após o despojamento dos bens dessa vítima. (...)”.

Impende acrescentar que perante a autoridade policial, a vítima Genival, informou as características físicas e vestimentas dos indivíduos envolvidos na prática delituosa.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo qualificado pelo concurso de agentes praticado pelos recorrentes contra a referida vítima restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, conforme ocorreu
in casu.

Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Conforme demonstrado alhures, constata-se que os crimes foram praticados em contextos fáticos diversos, com ações distintas, inexistindo unidade de desígnios nas ações, razão pela qual, deve ser mantida a incidência do concurso material de crimes, descrito no art. 69 do CPB. No mesmo sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA, AINDA QUE ESPECÍFICA, E A ATENUANTE DE CONFISSÃO. PRECEDENTE JULGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO HC N. 365.963/SP. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, PELO ROUBO NO QUAL NÃO HOUVE CONFISSÃO. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE ENSEJA O INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE DEFINIRAM SEREM DIVERSAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes - enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. - Na hipótese, o aumento da pena em fração superior a 1/3 ocorreu em razão da quantidade de majorantes, sem fundamentação baseada em circunstâncias que desbordem do tipo penal circunstanciado, a evidenciar a necessidade de aplicação da fração mínima. - Quanto à continuidade, o art. 71 do Código Penal prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). -
O Tribunal a quo, ao ratificar a sentença aplicando o concurso material entre os crimes, enfatizou que os delitos foram praticados em contextos distintos, além de inexistir unidade de desígnios entre as ações, afastando, com robustez, a aplicação do disposto no art. 71 do Código Penal
. A conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do remédio heroico. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas aplicadas ao paciente para 17 anos e 24 dias, e 40 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC n. 398.752/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

Dessa forma, verifico

que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o acolhimento da arguição de que a sentença se embasou em reconhecimento fotográfico nulo, sem as observâncias do que dispõe o art. 226 do CPP.

Com efeito,

embora o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva pelas vítimas (auto de reconhecimento da vítima Antônio
e auto de reconhecimento da vítima Genival), não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, observa-se que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, a qual foi corroborada pelos relatos concisos e coerentes de todos os ofendidos, e pelo depoimento do policial militar Evandro Santos Bezerra, tanto na fase investigativa, quanto em juízo, restando as condenações amparadas em elementos independentes do reconhecimento tido por viciado, não tendo ele, por conseguinte, o condão de envenenar as demais provas obtidas.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo circunstanciado em comento, encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente às alegações defensivas.

Porém, quanto aos demais pontos da dosimetria da pena, em que pese não tenham se insurgido os ora apelantes, tratando-se de matéria de ordem pública, cuja eventual retificação pode se dar, inclusive, de ofício, se for o caso, sendo que, na hipótese, não há que se falar em alteração na pena-base imposta aos delitos de roubo de ambos os apelantes.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os ora apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o apelo e lhe nego provimento,
mantendo a sentença combatida, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém (Pa), data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2024